Tribunal: TJSP
Processo: 1014753-87.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO.
TEMA 1.013/STJ.
Desconto de prestações de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento. Questão decidida pelo C. STJ, nos Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP.

Ementa:

RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
REMUNERAÇÃO versus BENEFÍCIO.
TEMA 1.013/STJ.
Desconto de prestações de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos períodos de recebimento de remuneração. Não cabimento. Questão decidida pelo C. STJ, nos Recursos Especiais 1.786.590/SP e 1.788.700/SP.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para afastar a suspensão de recebimento do benefício por incapacidade nos períodos de retorno à atividade remunerada.
READEQUAÇÃO REALIZADA